Tribunal: STF
Processo: Rcl 40058
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO DE REVISTA PROVIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001746-88.2011.5.03.0136, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral).
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. É consenso jurisprudencial que o tomador, ainda que em se tratando de órgão pertencente à Administração Pública, responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora, seja em razão da má escolha e ausência de fiscalização no curso da execução do contrato, configurando culpa in eligendo e in vigilando, seja pela previsão constitucional da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, inciso XXII, § 6°), ou ainda pelo fato de as empresas públicas se sujeitarem ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que respeita às obrigações trabalhistas e tributárias. Assim, a responsabilidade subsidiária, sob o prisma da norma juslaboral, resulta do fato de o tomador ser o final beneficiário da prestação de serviços, do qual se valeu transformando-o em lucro. Vislumbra-se como possibilidade única do afastamento da responsabilidade subsidiária ao tomador a prova concreta de que cuidou de fiscalizar, no curso da pactuação, quanto ao correto e tempestivo pagamento das parcelas devidas ao trabalhador.” 
    Narra a reclamante que foi demandada, na origem, em reclamação trabalhista em que se pleiteava o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços com quem a reclamante realizou contrato de terceirização.
    Discorre que o acórdão ora reclamado manteve a decisão de primeiro grau que a condenou subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, de forma automática e ausente qualquer comprovação de culpa.
    Sustenta que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação a decisão reclamada violou o entendimento consignado por esta Corte no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida e tese fixada (Tema 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, na qual se vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública.
    Aduz, nesse sentido, que “eventual irregularidade cometida pela empresa contratada, não obstante a fiscalização da Administração Pública, não implica responsabilização do tomador dos serviços. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, a fiscalização exigida não é de resultado e poderá ser feita por amostragem. A conduta negligente da Administração Pública, e consequente responsabilidade, só se caracteriza quando demonstrado pelo Autor que foi a ausência de fiscalização, ou fiscalização deficiente, que gerou o inadimplemento da prestadora dos serviços”.
    Requer, por fim, seja julgada procedente a presente ação, para que se proceda à “cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo de nº 0001746- 88.2011.5.03.0136, que impôs à CEMIG, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório”.
    Em 20/04/2020, deferi o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final da presente reclamação. 
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação (Doc. 19).
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, desde logo, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Com efeito, impugna-se, através da presente, decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que manteve decisão de primeiro grau que condenou a reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas em caráter subsidiário, conquanto inexistente qualquer comprovação de culpa. 
    Contudo, em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho na internet, verifico que a Primeira Turma daquela Corte conheceu do recurso de revista da CEMIG “por contrariedade à Súmula n.º 331, V, deste Tribunal Superior, decorrente de sua má-aplicação, e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir da condenação a responsabilidade subsidiária imposta à segunda reclamada, julgando improcedente, em relação a ela, a pretensão deduzida em juízo”. 
    Destarte, perdeu o objeto a reclamação.
    Ex positis, com fundamento no artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADA a presente RECLAMAÇÃO, tornando sem efeito a tutela provisória anteriormente concedida nos autos.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente